Tribunal: TJMT
Processo: 0024210-45.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024210-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO JEAN DE JESUS - CPF: 032.738.871-41 (APELANTE), VANESSA EMANOELLE DA SILVA - CPF: 730.696.711-87 (VÍTIMA), MELINE NATALIE PEREIRA NAKAYAMA - CPF: 029.581.321-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024210-45.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO JEAN DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE EM 1/6 (UM SEXTO). VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, c/c art. 71 do Código Penal). Sustenta a ausência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela readequação da fração de aumento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar se a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas de forma suficiente para sustentar a condenação e, em caso positivo, se o aumento aplicado pela reincidência foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, notadamente os relatos consistentes das vítimas, corroborados por boletins de ocorrência, termos de reconhecimento e depoimentos de policiais, demonstram a autoria e a materialidade dos crimes.

4.
A palavra da vítima em crimes de roubo tem elevado valor probatório, especialmente quando confirmada por testemunhas e outros elementos de prova.

5. O aumento da pena pela agravante da reincidência em fração superior à 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar a condenação em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. A fração de aumento pela reincidência deve ser limitada a 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o-A, I, e art. 71; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.192.286/RS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/05/2023; TJMT, N.U 0009009-52.2015.8.11.0042, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 03/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024210-45.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO JEAN DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Jean de Jesus, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a readequação da fração de aumento atinente à agravante da reincidência.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024210-45.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Paulo Jean de Jesus
, a prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o-A, I, do CP] – perpetrado em continuidade delitiva contra as vítimas Vanessa Emanoelle e Meline Natalie –, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

“FATO 01: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA VANESSA EMANOELLE DA SILVA.

Ressai dos autos que no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 15h00min, na rua 02, n° 07, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, o denunciado PAULO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, Iphone 07, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Vanessa Emaneolle da Silva.

FATO 02: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA MELINE NATALIE PEREIRA NAKAYAMA.

No dia 07 fevereiro de 2019, por volta das 09h00min, na rua, 16, quadra 25, no 05, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, o denunciado PAULO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (uma) corrente de ouro com chapa com nome Meline, 01 (uma) bolsa, marca Michael Kors, cor preta, contendo cartão do Banco do Brasil, 01 (uma) carteira, marca Michael Kors, documentos pessoais, R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, Iphone X, cor branca, avaliados em R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), pertencente à vítima Meline Natalie Pereira Nakayama.

DOS FATOS EM COMUM

Consta nos autos que no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 15h00min, a ofendida Vanessa Emanoelle da Silva havia acabado de descer do táxi no endereço supracitado e estava falando em seu celular, oportunidade em que PAULO aproximou-se e anunciou o assalto, ordenando que lhe entregasse o aparelho.

Contudo, a vítima resistiu e o denunciado levantou sua camisa mostrando a arma de fogo que estava em sua cintura. Incontinenti, Vanessa temendo por sua integridade física, cedeu a ordem do implicado. Após, PAULO empreendeu fuga tomando rumo ignorado. Continuamente, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 09h00min, na rua 16, quadra 25, n° 05, bairro Morada do Ouro, a vítima Meline Natalie Pereira Nakayama estava em frente a um salão de beleza no endereço alhures mencionado, instante em que PAULO lhe abordou e valendo-se de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo: “Passa tudo, passa tudo, vamos” (sic). Posteriormente, o larápio subtraiu as joias, bolsa, carteira, documentos pessoais, R$ 120,00 (cento e vinte reais), aparelho celular de Meline e foragiu. Registradas as ocorrências e interrogado perante a autoridade policial às fls. 17/19, PAULO negou a autoria dos fatos. Em que pese a negativa do denunciado, as vítimas o reconheceram pessoalmente como o autor dos fatos, conforme fls. 12 e 16”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o-A, I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal).

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo
irrefutável
, a participação dele na empreitada delituosa,
verbis
:

“Os dois Boletins de Ocorrência anexados aos autos no id. 41323843, fls. 08 e ss., detalham incidentes de roubo que ocorreram no bairro Morada do Ouro em Cuiabá, Mato Grosso:

Boletim de Ocorrência No: 2019.33699 (31/01/2019)

Vítima: Vanessa Emanoelle da Silva.

Natureza da Ocorrência: Roubo consumado.

Detalhes do Incidente: Vanessa foi abordada na via pública, enquanto estava próxima ao salão de cabeleireiro Helem Maison. Um indivíduo em uma moto Biz, armado, anunciou o assalto e levou seu celular iPhone 7.

Providências: O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

Boletim de Ocorrência No: 2019.41048 (07/02/2019)

Vítima: Meline Natalie Pereira Nakayama.

Natureza da Ocorrência: Roubo consumado, com uso de arma de fogo.

Detalhes do Incidente: Meline estava na frente de sua residência tocando a campainha quando foi abordada por um indivíduo armado que levou sua bolsa e joias, incluindo duas correntes de ouro, uma com pingente de menina e outra com o nome da comunicante, além de uma bolsa e carteira de marca Michael Kors, um cartão do Banco do Brasil, e dinheiro.

Providências: Assim como o primeiro caso, este também foi encaminhado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

No documento id. 41323843, especificamente nas páginas 18 e 22, as vítimas — Meline Natalie Pereira Nakayama e Vanessa Emanoelle da Silva reconheceram de forma conclusiva o réu como o autor dos crimes de roubo relatados na denúncia, em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ao prestarem depoimento em Juízo, ratificaram o reconhecimento acima e ainda relataram o que está abaixo.

Vanessa Emanoelle da Silva, vítima, relatou que no dia do incidente, a vítima foi a um salão de beleza no bairro Morada do Ouro, após descer de um Uber em frente ao local. Ao falar ao celular, um homem em uma moto Biz preta aproximou-se, anunciou um assalto e exigiu o celular. A vítima não entregou, oportunidade em que o réu mostrou o revólver quando ela entregou o aparelho. A vítima então entregou seu iPhone 7, avaliado em R$ 3.000,00. A vítima reconheceu o réu como autor do delito na época na delegacia.

Depoimento da vítima Meline Natalie Pereira Nakayama, em juizo: confirmou que foi vítima de roubo, que o ladrão estava armado, apontou a arma de fogo para ela ameaçando com esse gesto e determinando que ela repasse as coisas, confirmando que o ladrão subtraiu todos os bens descritos na denúncia, que não recuperou nenhum deles. Confirmou que reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado na delegacia, que tem certeza que reconheceu o denunciado, que tinha outras vítimas, mas cada vítima fez o reconhecimento individual, que o réu foi colocado ao lado de outras pessoas.

O Réu negou os fatos em seu interrogatório em Juízo, prestado na presente data, porém relatou que a moto usada no crime era da sua ex namorada e que andava nela de vez em quando.

Diante dos fatos apresentados e das provas coletadas durante a investigação e o processo judicial, a condenação do réu nos dois episódios de roubo se justifica pelo reconhecimento feito pelas vítimas.

As vítimas, Meline Natalie Pereira Nakayama e Vanessa Emanoelle da Silva, reconheceram o réu de maneira conclusiva como o autor dos crimes relatados nos Boletins de Ocorrência, conforme documentado nos autos no id. 41323843, fls. 18 e 22. Este reconhecimento foi realizado em estrito cumprimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, garantindo a regularidade do procedimento. Durante seus depoimentos em juízo, as vítimas reiteraram suas declarações, descrevendo detalhadamente as circunstâncias dos eventos e reafirmando a identificação do réu.

A coerência entre os relatos das vítimas sobre o modus operandi do réu e a ausência de recuperação dos bens roubados e utilização pelo réu de uma moto igual à da que foi cometida o furto, reforçam o contexto dos delitos e a necessidade de responsabilização.

Com relação à tese de defesa de ausência de apreensão da arma de fogo e respectiva perícia, sigo a jurisprudência do STJ e do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

2. Uma vez que o Tribunal de origem deduziu fundamentação idônea para aplicar a suscitada majorante, o acolhimento da tese de ausência de provas trazidas pela defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.

3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E FOI CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS E COESOS – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES –COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas recolhidas autorizam a manutenção da sentença condenatória, não restando dúvidas fundadas a respeito da materialidade e da autoria do crime, nem acerca das majorantes.

Nos crimes patrimoniais, os relatos do ofendido possuem especial relevância, vez que tais delitos costumam ocorrer na clandestinidade e, portanto, sem testemunhas.

Tem-se por aceitável a realização de reconhecimento fotográfico antes da realização de reconhecimento pessoal em sede inquisitiva, sobretudo quando observadas, no segundo momento, as formalidades do art. 226 do CPP, e confirmado o reconhecimento em juízo.

O Enunciado Orientativo n.o 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que “é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Comprovada pelos depoimentos das vítimas em juízo a participação de um segundo agente no crime de roubo, impõe-se a aplicação da majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, CP).

Recurso desprovido.

(N.U 0009009-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Assim, em face da evidência da autoria e materialidade dos delitos, bem como da gravidade dos fatos e do risco imposto às vítimas, concluo pela condenação do réu pelos crimes de roubo majorado, conforme descritos nos autos, garantindo a aplicação efetiva da lei penal e assegurando a justa reparação pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelos seguintes elementos: a) Boletim de Ocorrência n.o 2019.33699/vítima Vanessa Emanoelle (ID.240000667/ Fls.17); b) Boletim de Ocorrência n.o 2019.41048/vítima Meline Natalie (ID. 240000667/Fls.19); c) Relatório de Investigação no 607/2019 e foto da motocicleta utilizada para prática do crime (ID.240000667/Fls.47); d) Relatório Final de Investigação n.o 189/2019 (ID. 240000667/Fls.63); e) Depoimentos colhidos durante o deslinde processual.

A autoria também se revela inconteste, pois as vítimas confirmaram os fatos narrados na inicial e atribuíram ao acusado Paulo Jean de Jesus a responsabilidade penal pelos crimes de roubo majorado.

Na fase inquisitorial, o policial militar Antunes André de Oliveira Barbosa relatou que no dia 14/02/2019 recebeu um chamado para atender a uma ocorrência no bairro Morada do Ouro, onde populares haviam detido o suspeito Paulo Jean, pela prática de inúmeros roubos na região, usando uma motocicleta Biz de cor preta. Após a prisão, Vanessa Emanoelle o reconheceu na delegacia como autor do crime de roubo do qual ela foi vítima aproximadamente quatorze dias antes:

“(...) QUE o depoente é Cabo da Polícia Militar, e que indagado se recorda a respeito do boletim de ocorrência n° 2019.48923 sobre a condução de PAULO JEAN DE JESUS, respondeu que sim; QUE neste dia 14/02/2019 o depoente recebeu um chamado via CIOSP para dar apoio numa situação onde populares haviam detido a pessoa de PAULO JEAN DE JESUS, sendo que este era suspeito de ter praticado inúmeros roubos na região da grande Morada do Ouro; QUE chegando ao local o suspeito PAULO JEAN já estava detido, e que em checagem pelo sistema de mandados de prisão constou que ele estava com um mandado de prisão em aberto; QUE em relação aos crimes de era acusado o depoente esclarece que sua guarnição conduziu PAULO JEAN até a delegacia de Central de Flagrantes, onde não caberia mais flagrante, porém uma das vítimas o reconheceu como autor de um roubo de um aparelho celular ainda neste ano; QUE em relação a motocicleta marca Biz de cor preta placa KAJ-6004 o depoente esclarece que estava em nome da esposa do suspeito, sendo esta DEBORA SILVA ROCHA que compareceu ao local e recebeu-a; QUE pelo suspeito não estar em situação de flagrante, mesmo a motocicleta ter sido reconhecida como utilizada nos roubos, a mesma não foi apreendida (...)” (ID.240000667/ Fls.53-PDF).

A vítima Meline Natalie Pereira Nakayama, relatou na fase policial que foi assaltada no dia 07/02/2019, no bairro Morada do Ouro II, no momento que adentrava em um salão de beleza. Narrou, também, que o suspeito estava armado e ordenou, mediante violência e grave ameaça, que ela entregasse seus pertences, levando consigo a bolsa da declarante, um celular, dinheiro e joias:

“(...) Que a declarante esclarece que no dia 07/02/2019 por volta das 09:00hs da manhã estava em frente a um salão de beleza na rua 16, do bairro Morada do Ouro II,
e que antes de entrar foi abordada por um homem que chegou em uma motocicleta marca Biz de cor escura, e que apontou para a declarante uma arma de fogo não sabendo dizer se era um revólver ou uma pistola; QUE o homem chegou dizendo: “PASSA TUDO, PASSA TUDO, VAMOS”; QUE então o assaltante tomou as joias da declarante sendo uma corrente de ouro com pingente de menina, uma corrente de ouro com pingente de chapa com o nome da declarante, uma bolsa marca Maicon Kors de cor preta contendo cartão do banco do Brasil, carteira da mesma marca, documentos pessoais da declarante, a quantia em espécie de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e seu aparelho celular marca Iphone X de cor branca
; QUE toda a ação do assaltante durou apenas 20 segundos, e que depois disso em ato contínuo, o assaltante subiu na motocicleta Biz colocou a bolsa da declarante dentro do baú da moto e evadiu-se do local tomando rumo ignorado, que a declarante não conseguiu visualizar a placa da motocicleta; QUE indagado a declarante as características físicas do suspeito esclarece que: porte físico médio, cor moreno, estatura aproximada de 1,70, aparentando ter uns 30 anos de idade, e que estava trajando bermuda, camiseta de cor vinho desbotada e chinelos; QUE indagado a declarante o valor de cada objeto roubado esclarece que a corrente de ouro com o pingente de menina está avaliada em R$ 1.500,00, a corrente de ouro com pingente de chapa avaliada em R$ 1.500, uma bolsa Maicon Kors de cor preta avaliada em R$ 3.000,00, uma carteira marca Maicon Kors avaliada em R$ 400, e um aparelho celular marca Iphone X de cor branca avaliado em R$ 7.000,00; QUE a declarante compareceu nesta data pois seu marido foi comunicado que o possível autor dos fatos poderia ter sido preso, e que
então procedeu ao reconhecimento do suspeito, e que com certeza absoluta, trata-se do autor dos fatos que roubou a declarante no dia 07/02/2019, sendo que o nome dele é PAULO JEAN DE JESUS
” (ID.240000667/ Fls.24-PDF).

Em juízo, a vítima Meline manteve o teor de suas declarações e confirmou que reconheceu o acusado Paulo como autor do crime:

“(...)
Confirmou que foi vítima de roubo, que o ladrão estava armado, apontou a arma de fogo para ela ameaçando com esse gesto e determinando que ela repasse as coisas
, confirmando que o ladrão subtraiu todos os bens descritos na denúncia, que não recuperou nenhum deles.
Confirmou que reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado na delegacia, que tem certeza que reconheceu o denunciado
, que tinha outras vítimas, mas cada vítima fez o reconhecimento individual,
que o réu foi colocado ao lado de outras pessoas
(...)” (Sentença ID.240001204/ Fls.237 e 238-PDF).

A vítima Vanessa Emanoelle da Silva, na fase policial, relatou que estava em frente ao Salão de Beleza Helen Maizon, no Bairro Morada do Ouro, quando foi abordada por um indivíduo negro, em uma motocicleta Honda Biz preta. Consignou que o acusado estava portando uma arma de fogo e a obrigou a entregar seu celular, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil) reais:

“(...) QUE, no dia dos fatos a declarante foi até um salão de beleza que fica no Bairro em que mora, por volta das 15:00 horas; QUE, a declarante havia acabado de descer de um UBER, apesar do horário a rua estava vazia, desceu em frente do Salão de Beleza Helen Maizon, localizado na Rua 08, casa 7, Bairro Morada do Ouro;
QUE, nesse trajeto um homem que vinha em via pública em uma moto parou, desceu, e disse que era um assalto e que a declarante entregasse o celular
, sendo que, de imediato, a declarante não entregou,
momento em que ele levantou a blusa e mostrou o cabo de um revólver para a declarante, insistindo para passar o celular
; QUE, no momento que o suspeito parou a declarante estava falando ao celular para que a proprietária do salão abrisse o portão e isso atraiu o suspeito;
QUE, a declarante entregou o aparelho e ele foi embora
; QUE, a moto era uma biz preta, não sabendo mais detalhe; QUE, o suspeito tinha cerca de 1,70 metros, cerca de 30 anos de idade, nem magro nem gordo cor negra, não se recordando de tatuagens;
QUE, o suspeito estava de capacete, com viseira aberta e durante um minuto ele possibilitou que a declarante visse perfeitamente o rosto dele, pois ficou muito perto da declarante, durante cerca de um minuto
; QUE, a declarante se recorda que o suspeito estava com uma camisa preta e calça jeans; QUE, seu aparelho celular um IPHONE 7, preto, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais); QUE, um rapaz que trabalha no salão viu tudo, ele chama Anderson; QUE, na data de hoje a declarante ficou sabendo da condução de um suspeito para esta delegacia; QUE, várias pessoas do bairro e redondezas foram roubadas em via pública com as mesmas características, com a moto Biz preta, variando alguns detalhes;
QUE, na delegacia reconheceu o suspeito na sala de reconhecimento como sendo a pessoa, previamente identificada como sendo PAULO JEAN DE JESUS
; (...)” (ID.240000667 / Fls.27 e 28-PDF).

Na fase judicial, a vítima Vanessa coerentemente confirmou o teor de suas declarações e disse que à época dos fatos reconheceu o autor do crime na delegacia:

“(...) Relatou que no dia do incidente, a vítima foi a um salão de beleza no bairro Morada do Ouro, após descer de um Uber em frente ao local.
Ao falar ao celular, um homem em uma moto Biz preta aproximou-se, anunciou um assalto e exigiu o celular
. A vítima não entregou,
oportunidade em que o réu mostrou o revólver quando ela entregou o aparelho
. A vítima então entregou seu iPhone 7, avaliado em R$ 3.000,00.
A vítima reconheceu o réu como autor do delito na época na delegacia
(...) ” (Sentença ID.240001204/Fls.237).

O acusado Paulo negou o crime quando foi interrogado perante a Autoridade Policial e alegou que não possui arma de fogo:

“(...) Que nega que tenha sido autor do roubo ocorrido dia 31/01/2019 às 15h:00m e nega possuir arma de fogo; QUE na data de hoje havia se deslocado em uma moto biz preta placa KAJ 6004 pertencente a sua namorada GENIGLEISE SENABIO DE OLIVEIRA quando foi abordado pela Polícia Militar e conduzido até a central de polícia posteriormente até esta DERF; QUE nega que seja a pessoa bem como a sua motocicleta apresentada em vídeo neste momento e ambos os fatos o interrogado encontrava-se no açougue Gonçalves trabalhando de espetar carne para fazer espetinho, não sabendo detalhar o endereço; QUE o interrogado trabalhou neste espetinho por cerca de 04 semanas e deixou o emprego no dia 08/02/2019; QUE o interrogado confirma a prática de homicídio em 2011 aonde foi condenado há 14 anos de prisão (...)” (ID. 240000667/ Fls.30 à 32-PDF).

Na fase judicial, além de negar os fatos, o acusado Paulo disse que a motocicleta que usava era de sua ex-namorada e que não a utilizava com frequência (ID.240001204/Fls. 238):

“que não cometeu o crime; que está sendo acusado pelas semelhanças que a motocicleta utilizada por ele tem com a que foi utilizada no crime; que a motocicleta era de sua ex-namorada; que trafegava nela esporadicamente; que possui cicatriz no rosto que o torna facilmente reconhecível; que possui nariz quebrado e grande, o que também lhe torna facilmente reconhecível; que a vítima que te reconheceu não tem certeza que foi ele o autor do crime”. (mídia digital)

Da análise das provas, constata-se que as alegações defensivas não são verossímeis, visto que todo o arcabouço probatório está apto a demonstrar a autoria do apelante.

Primeiramente, a tese de que o reconhecimento do acusado foi ineficiente, vez que as vítimas relataram diferenças na cor de pele do suspeito e não mencionaram as cicatrizes em seu rosto, é insuficiente para afirmar que houve erro na confirmação de identidade do acusado.

Frisa-se que ambas as vítimas, Vanessa Emanoelle e Meline Natalie, foram claras ao mencionar que o suspeito tinha pele de cor escura. A primeira referiu-se ao acusado como “negro” e a segunda como ‘moreno’.

No entanto, ambas afirmaram que ele era uma pessoa de porte médio, com aproximadamente 1,70m e 30 (trinta) anos de idade. Essas características, aliadas ao modus operandi e à motocicleta utilizada, foram eficazes para identificar o acusado.

A Defesa sustentou que as vítimas não foram coesas no momento de informar a cor da motocicleta utilizada pelo assaltante, pois a vítima Meline afirmou que a motocicleta era de “cor escura”, enquanto a vítima Vanessa relatou que a moto era “preta”.

Todavia, essa alegação não tem o condão de descredibilizar os relatos das vítimas, isso porque foram muito semelhantes, sendo compreensível que não sejam idênticos, notadamente em razão do momento de tensão que representa um assalto.

Ademais, em que pese o esforço defensivo ao sustentar que a ausência de apreensão dos produtos subtraídos coloca em dúvida a responsabilidade penal do acusado, tal alegação não se sustenta, pois os roubos foram praticados em dias diversos da prisão do réu.

Dessa forma, seria improvável presumir que o acusado ainda guardasse consigo os itens roubados depois de quase duas semanas de diferença entre a data do primeiro roubo e a data em que foi preso.

Sobre o tema, destaca-se a desnecessidade da apreensão dos objetos roubados em posse do réu quando há provas robustas de autoria e materialidade, como no caso dos autos.

[...]

Portanto, o conjunto probante se mostra suficiente para demonstrar a autoria do apelante Paulo, de modo que o pedido absolutório não merece acolhida”.

Como visto, a autoria do delito está corroborada pelos depoimentos das vítimas e do policial militar responsável pela prisão do réu.

Vanessa Emanoelle da Silva relatou, em juízo, que foi vítima de um assalto enquanto se dirigia ao salão de beleza, explicou que, ao descer do carro de aplicativo e falar ao celular, foi abordada por um homem que anunciou o assalto e exigiu o aparelho. Inicialmente, ela resistiu, mas cedeu ao ver que ele portava uma arma de fogo, entregando-lhe o celular. O autor fugiu em uma motocicleta e o aparelho nunca foi recuperado. Vanessa confirmou ter reconhecido o acusado como autor do crime na delegacia, ressaltando ter certeza da identificação devido ao contato visual direto durante o roubo, já que a viseira do capacete do assaltante estava levantada.

Meline Natalie Pereira Nakayama, em seu depoimento judicial, narrou que foi vítima de roubo praticado por um homem armado, que utilizada uma motocicleta Biz, o qual, ao apontar-lhe uma arma de fogo, a ameaçou e exigiu seus pertences. Informou que o autor subtraiu todos os bens mencionados na denúncia [bolsa, um celular, dinheiro e joias], sem que nenhum deles fosse recuperado. Meline ainda afirmou ter reconhecido, com convicção, o apelante como o autor do delito na delegacia, detalhando que o reconhecimento foi feito de forma individual, com o apelante sendo colocado ao lado de outras pessoas.

O policial militar Antunes André de Oliveira Barbosa relatou que, em 14/02/2019, atendeu a uma ocorrência no bairro Morada do Ouro, onde populares haviam detido Paulo Jean, suspeito de cometer vários roubos na região utilizando uma motocicleta Biz preta. Após a prisão, Vanessa Emanoelle reconheceu o suspeito na delegacia como o autor do roubo ocorrido cerca de quatorze dias antes.

Os termos de reconhecimento de pessoa encartados no Id. 240000667 - pág. 18 e 22 corroboram a declaração deles.

Inexistindo em nosso sistema a hierarquia de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, frequentemente perpetrado fora do alcance de testemunhas. Esse
modus operandi
, além de favorecer a consumação do delito, visa assegurar a impunidade, o que confere maior peso à palavra da vítima na apuração dos fatos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Convém destacar que, ao contrário do sustentado pela defesa, o reconhecimento pessoal do apelante como autor dos crimes de roubo, realizado pelas duas vítimas na delegacia, atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do CPP, conforme demonstram os documentos de Id 41323843 - Pág. 18 e 22, corroborado pelo depoimento da vítima Meline. Ademais, o fato de a vítima Vanessa, em audiência, não recordar os detalhes do ato de reconhecimento devido ao tempo decorrido, não invalida o procedimento, especialmente porque ela confirmou, em juízo, ter identificado o acusado sem qualquer dúvida como autor do delito, o que confere ao ato valor probatório relevante.

Nesse contexto, as provas são fortes e seguras da participação de Paulo Jean na empreitada delituosa, autorizando a manutenção da condenação imposta.

Contudo, melhor sorte assiste ao recorrente no tocante à readequação do patamar de aumento da agravante da reincidência.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

“[...] VI - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

VII - Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fração de redução de cada agravante para cada delito, foi efetivado no patamar legal. [...]
(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso em tela, o
quantum
adotado na sentença – aumento de 1 ano – é desproporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada para justificar a medida, uma vez que foi considerada apenas uma condenação definitiva.

Assim, limito o aumento da reprimenda do réu à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Mantendo, na terceira fase, o recrudescimento de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo, e 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva (dois crimes), fica a pena definitiva do apelante redimensionada para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
10 (dez) dias-multa
, em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria o réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu, Paulo Jean de Jesus, definitivamente condenado à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024